Tribunal: TJDFT
Processo: 0733443-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733443-55.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA AGRAVADO: TNT SERVICOS E TRANSPORTES RAPIDOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face COMERCIAL TAGUATINGA NORTE DE ALIMENTOS LTDA: “Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER, pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório.” A Agravante sustenta que, “diante da farta demonstração da inadimplência, não se justifica o indeferimento da pesquisa requerida, tampouco o arquivamento prematuro do feito, uma vez que a ação de execução se fundamenta justamente na necessidade de localizar bens para garantir a satisfação do crédito exequendo”. Salienta que, “é imprescindível que o Poder Judiciário atue de forma colaborativa e proativa na execução, adotando medidas eficazes para assegurar a satisfação do crédito, e não se limitando à mera análise da indicação de bens pela parte exequente”. Acrescenta que a “recusa injustificada de medidas como pesquisas, diligências e expedição de ofícios, quando ainda não esgotadas, compromete tal dever e pode acarretar a frustração do direito do credor”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização das “diligências requeridas pela Agravante” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 75042623). É o relatório. Decido. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ que agiliza e facilita a investigação patrimonial mediante a centralização de diversas bases de dados, pode ser empregado para o fim de localizar bens passíveis de penhora. Todavia, na hipótese em que são utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade. À falta de qualquer justificativa plausível, em princípio não se pode obrigar o juízo a usar o SNIPER sem perspectiva da sua utilidade para a execução. Demais disso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator